Tribunal: STF
Processo: ARE 1557886
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Petição/STF nº 181.190/2025.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Em 30 de junho de 2025, proferi decisão mediante a qual não conheci do agravo por ser manifestamente incabível. Em 1º de julho de 2025, determinei a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independente de publicação.



    Após a prolação da mencionada decisão, e com o retorno dos autos à origem, o ora recorrente peticiona nos autos (e-doc. 142), sustentando ser indevida a certificação do trânsito em julgado, o que comprometeria a regularidade processual. 



    Requer, ao fim, “a imediata devolução dos autos ao STF, a fim de que seja corrigido o vício apontado, com a regular reabertura de prazo para interposição do recurso cabível, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que na decisão proferida foi determinada “a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independente de publicação” (e-doc. 135), estando, portanto, exaurida a jurisdição da Suprema Corte, nada mais havendo a decidir neste processo.



    Tal medida encontra sólido amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece ser plenamente cabível a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, quando constatada a interposição de sucessivas demandas manifestamente infundadas ou com nítido caráter protelatório. 



    A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, não apenas previne o uso abusivo dos meios recursais, mas também preserva a estabilidade e a autoridade das decisões já exauridas.



    Ressalte-se, ademais, que a adoção dessa providência harmoniza-se com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), que impõe ao Estado o dever de assegurar às partes a solução dos litígios em tempo adequado. 



    A perpetuação de incidentes destituídos de plausibilidade jurídica afronta diretamente esse postulado, impondo ônus indevido ao aparato judicial e retardando injustificadamente a marcha processual.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    2. Depreende-se o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta SUPREMA CORTE, que rejeitou os EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO ARE 849.779, oportunidade em que, em razão do manifesto caráter protelatório do recurso, foi imposta multa de 2% sobre o valor da causa. 



    3. Tem-se, assim, o manifesto descabimento desses novos declaratórios, que, por esse motivo, não produzem o efeito de obstar o trânsito em julgado do processo. Correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de origem. 



    (...)



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36909-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2020).



    Nesse cenário, a certificação do trânsito em julgado diante de recursos ou petições abusivas revela-se medida legítima, proporcional e necessária, conferindo efetividade ao sistema recursal e resguardando a integridade do devido processo legal.



    Ante o exposto, já estando exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido formulado na petição apresentada no e-doc. 142.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente